Tribunal: STF
Processo: ARE 1416247
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCRA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADI 2332/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. De início, observa-se que os autos originários se referem à ação de desapropriação para fins de reforma agrária, em fase de cumprimento de sentença, na qual o INCRA, ora agravante, apresentou impugnação à execução, alegando que, ante o julgamento do mérito da ADI n. 2.332/DF, os juros compensatórios, nos cálculos de liquidação, devem se adequar ao quanto determinado pelo C. STF naquele julgamento. 



    2. O D. Juízo a quo homologou os cálculos da parte exequente, por entendê-los em conformidade com os parâmetros do julgado, que fixou juros compensatórios de 12% ao ano, e rejeitou a impugnação do INCRA, sob o fundamento de que a aplicação dos termos decididos na ADI n. 2.332/DF, naquela fase processual, acarretaria violação à coisa julgada. 



    3. Diante disso, o INCRA interpôs o presente recurso, sustentando que o julgado fixou juros compensatórios no patamar de 12% a.a. com fundamento na medida cautelar deferida pelo C. STF nos autos da ADI n° 2.332/DF, trazendo, quanto a esse ponto, a mesma característica de precariedade da própria medida cautelar, de modo que, não confirmada a cautelar pelo julgamento de mérito, a consequência é a necessária adequação do título judicial ao contexto jurídico ora vigente. Alega, ainda, que tal adequação não configura ofensa à coisa julgada, "mas decorre da cessação dos efeitos provisórios da medida cautelar, os quais foram incorporados à própria sentença, como verdadeira cláusula de modificabilidade, relacionada à vigência da medida cautelar". 



    4. Neste Tribunal, houve o indeferimento do efeito suspensivo, ocasionando a interposição de agravo interno pelo INCRA. 



    5. De fato, em 17/05/2018, o C. Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI nº 2.332/DF, decidindo, em relação ao caput do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41: a) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% a.a.; b) declarar a inconstitucionalidade do vocábulo "até"; c) interpretá-lo conforme a Constituição, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor do bem fixado na sentença. 



    6. Declarou-se, outrossim, a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do referido artigo 15-A, segundo os quais os juros compensatórios devem ser aplicados somente para compensar perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, não sendo devidos quando o imóvel expropriado possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. 



    7. Da mesma forma, entendeu-se pela constitucionalidade do § 3º, o qual determina a aplicação do disposto no caput do artigo "às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença". 



    8. Por fim, foi reconhecida a inconstitucionalidade do §4º, que dispunha que "nas ações referidas no § 3º, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação". 



    9. Assim, considerando a aplicabilidade imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade, os juros compensatórios, nas ações de desapropriação, devem incidir no patamar de 6% a.a., a partir da edição da MP 1.577/1997. 



    10. Ocorre que, no presente caso, a sentença que fixou "juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, desde a data da imissão na posse, a ser calculado sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o sobre o valor final total conferido à indenização" transitou em julgado antes de 17/05/2018, ou seja, antes do julgamento do mérito da referida ADI, razão pela qual o D. Juízo a quo afastou a possibilidade de adequação dos cálculos de liquidação aos termos estabelecidos pelo C. STF, naquele julgamento. 



    11. Nessa senda, cumpre ressaltar que o artigo 535 do CPC dispõe expressamente que, sendo a decisão do STF sobre inconstitucionalidade de lei ou ato normativo posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a sua desconstituição por inconstitucionalidade deverá ser realizada por meio de ação rescisória. 



    12. Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que, estando o processo de conhecimento em curso, deve o julgador levar em consideração superveniente decisão vinculante sobre a matéria, em consonância com o disposto nos artigos 493 e 927, I, do CPC. Todavia, a declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de operar efeitos sobre sentenças já transitadas em julgado. Precedentes. 



    13. Desta feita, razão assiste ao D. Juízo a quo ao indeferir o pedido de adequação dos cálculos de liquidação ao quanto decidido no julgamento do mérito da ADI n. 2.332/DF. pois, tal medida acarretaria violação à coisa julgada. Ressalte-se que, caso entenda necessário, cabe ao INCRA buscar a desconstituição do julgado pela via adequada, qual seja, a ação rescisória. 



    14. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5º, caput e inciso XXIV; 93, inciso IX; e 184, caput, da Constituição Federal.



    Para tanto, alega que o acórdão recorrido afastou a aplicação do que restou decidido na ADI 2332, no qual este Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano incidentes sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público.



    Argumenta não haver “ofensa à coisa julgada, uma vez que as normas relativas a juros ou correção monetária possuem caráter processual (instrumental) e devem ser, portanto, aplicadas imediatamente, independentemente do que constar no título executivo, conforme entendimento majoritório do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”



    Sustenta, também, que “não poderia o v. Acórdão recorrido negar-se à possibilidade de aplicação, ao caso em tela, das alterações legislativas concernentes aos juros compensatórios, especialmente após o julgamento da ADI 2.332/DF, pois, nos termos do art. 493 do Novo Código de Processo Civil (correspondente ao art. 462 do CPC/1973), “se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCRA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12 % AO ANO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDO PELO STF NA ADI Nº 2332/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, CAPUT, E INCISO XXIV, 93, INCISO IX, E 184, CAPUT, DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A ALGUNS DISPOSITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIU AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 283 E 284-STF. ACÓRDÃO RECORRIDO, ADEMAIS, AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema 360 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”(Grifei).



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori ZAVASCKI, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/2019)



    A Corte de origem, ao decidir a questão suscitada pelo recorrente, destacou que, “no presente caso, a sentença que fixou "juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, desde a data da imissão na posse, a ser calculado sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o sobre o valor final total conferido à indenização" transitou em julgado antes de 17/05/2018, ou seja, antes do julgamento do mérito da referida ADI, razão pela qual o D. Juízo a quo afastou a possibilidade de adequação dos cálculos de liquidação aos termos estabelecidos pelo C. STF, naquele julgamento”. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão impugnado, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da Carta Magna. IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.369.829/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/22).



    Aplicando a mesma orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.376.622/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/22; ARE nº 1.389.525/MS-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/2/23; e ARE nº 1.383.414/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 29/6/22.



    Além disso, de acordo com o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Conforme a seguinte ementa do precedente citado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” DJe de 9/9/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente